Tribunal: TJMT
Processo: 0000860-13.2017.8.11.0102
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000860-13.2017.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO (EMBARGADO), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO (EMBARGANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO - CPF: 305.020.559-87 (EMBARGANTE), EUCLIDES ANTONIO LUZZI FIORAVANCO - CPF: 305.020.559-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DO VÍCIO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2015 – DECISÃO COLEGIADA MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não serão acolhidos, caso não verificados os vícios previstos no artigo 1.022, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.

Aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1
o
/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por este Colegiado nos autos da Apelação Cível n. 860-13.2017.8.11.0102, que proveu o recurso da parte Autora e reconheceu a prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 565784/2007.

Alega o ente estadual que a decisão colegiada foi omissa porque não discorreu sobre a inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013, no caso dos autos, visto que, à época do início da lavratura da infração ambiental e da instauração do processo administrativo, não subsistia a mencionada norma, que dispunha sobre a prescrição intercorrente.

Ademais, defende que vigia, naquele período, o Decreto-Lei n. 20.910/1932, no qual não se referiu, em nenhum dos seus artigos, sobre o instituto da prescrição intercorrente, razão pela qual, não há fulminar a decisão administrativa que homologou a multa ambiental.

Posto isso, o Embargante requer seja sanada a omissão e reformado o acórdão.

A parte Embargada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 41162472).

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, o Estado de Mato Grosso embarga

a decisão colegiada, que proveu o recurso da parte Autora e reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, nos termos da ementa a seguir:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AMBAS AS PARTES – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – QUEIMADAS – SENTENÇA ANULATÓRIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
APELO DO AUTOR
– ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA – DECRETO N. 1.986/2013 – DECURSO DO PRAZO LEGAL – OCORRÊNCIA DO INSTITUTO –
APELO DO ENTE ESTADUAL
– PREJUDICADO – RECURSO DO AUTOR – PROVIDO.

Com o decurso do prazo registrado no § 4
o
do artigo 19 do Decreto n. 1.986/2013, há de se reconhecer a prescrição intercorrente no feito administrativo.

Com efeito, cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Nessa quadra, caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Por outro lado, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

In casu,
o Embargante afirma que o acórdão foi omisso porque não se manifestou quanto à inaplicabilidade do Decreto n. 1.986/2013, no caso em análise, pois, o interregno entre a Decisão Interlocutória n. 361/SPA/SEMA-2009– (03/03/2009), que determinou a notificação do Autuado, ora Embargado, para apresentar as alegações finais e a Decisão n. 248/SUNOR/SEMA/2015, que homologou a multa ambiental (06/02/2015), inexistia o instituto da prescrição intercorrente.

Voltando os olhos aos autos, verifica-se que o Autor, ou Embargado, nas suas razões recursais, postulou o reconhecimento da prescrição intercorrente do Processo Administrativo n. 565784/2007, porque a tramitação ficou paralisada por mais de três anos, conforme o artigo 21, do Decreto n. 6.514/2008 – retificada pelo Decreto n. 1.986/2013, nos artigos 19 e 47 –, bem como a prescrição quinquenal – artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932 –, em razão do lapso temporal entre a data da apresentação das alegações finais (29/05/2009), e a prolação da decisão homologatória do Auto de Infração, em 06/02/2015 (id n. 14558483).

Quanto à matéria da prescrição intercorrente, o ora Embargante, nas contrarrazões ao apelo, firmou as seguintes assertivas:

Considerando que, na data dos fatos, não havia dispositivo em Vigor que previsse a prescrição intercorrente em âmbito de processos administrativos estaduais, não se permite que a prescrição intercorrente seja aplicada com base na Lei Federal n. 9.873/99, como pretende o apelante, já que a multa por infração ambiental foi arbitrada por entidade estadual de fiscalização e proteção do meio ambiente (qual seja, a FEMA —Fundação Estadual do Meio Ambiente, atual Secretaria de Estado do Meio Ambiente), estando fora do campo de incidência do referido diploma legal.

Somente as ações administrativas punitivas desenvolvidas no plano da Administração Federal, direta ou indireta, são regidas pela Lei 9.873/99, a qual não se aplica as ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e municípios.

Ademais, ainda que a regra concernente a prescrição intercorrente fosse aplicada ao caso em comento, os autos não ficaram paralisados sem qualquer decisão ou despacho pelo período de 03 (três) anos, como alega o apelante, Vejamos:

(...)

Em sendo assim, resta comprovado que não ocorreu a prescrição intercorrente, pois o processo não ficou pendente de análise e/ou despacho por prazo superior a 03 (três) anos, pois todos os atos ora elencados, interromperam 0 prazo prescricional, razão pela qual a decisão recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Logo, é possível concluir que o Embargante não suscitou a alegação de inaplicabilidade específica do Decreto n. 1.986/2013, apenas, genericamente, defendeu a não ocorrência da prescrição intercorrente.

De todo modo, faz-se oportuno
registrar que os ditames do Decreto Estadual n. 1986/2013 mostram-se aplicáveis à questão em debate, pois vigentes em 2013, enquanto à conclusão do Processo Administrativo em referência se deu no ano de 2015.

Vale novamente o registro: no que diz respeito à prescrição intercorrente, o Decreto Federal n. 6.514/2008, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas, na esfera federal, nos artigos 21 e 22, estabelece o prazo e causas interruptivas do instituto mencionado.
In verbis:

Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

De igual modo, no âmbito estadual, os artigos 19 e 20, do Decreto 1.986/2013 (Procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas (...), na seara da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA), assim dispõem:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação
.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

Nesse sentido, em casos análogos, este Sodalício assim decidiu:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL
–
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA
–
INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013
–
DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
–
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1
o
/11/2013, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009555-80.2019.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – LAPSO TEMPORAL ENTRE A AUTUAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL E A HOMOLOGAÇÃO DA MULTA – ULTRAPASSADOS CINCO ANOS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 21 E 22, DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 E DOS ARTIGOS 19 E 20, DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 – APLICAÇÃO ANALÓGICA AOS CRÉDITOS NÃO-FISCAIS MUNICIPAIS – SENTENÇA MANTIDA, SOBRE OUTROS FUNDAMENTOS – APELO DESPROVIDO.

Configurada a prescrição intercorrente, se o procedimento de apuração do auto de infração permanecer paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou de despacho.

(TJMT – RAC n. 0002593-40.2018.8.11.0082, Rel. Des.
Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 03/06/2020).

Feitos os esclarecimentos acima, com o objeto de clarear qualquer omissão que pudesse existir no acórdão, é de se concluir, no entanto, ao contrário do pretendido pelo Embargante, pela manutenção da decisão do Colegiado, que reconheceu a prescrição intercorrente no Processo Administrativo n. 565784/2007.

Forte nessas razões,
NÃO ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, por inexistir qualquer vício no Acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020